Tribunal: TJSP
Processo: 3006447-55.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA VALORES DEVIDOS A SERVIDOR - Decisão agravada que rejeitou a impugnação apresentada e determinou o prosseguimento da execução com fundamento na planilha de cálculo apresentada pelos exequentes. Insurgência da Fazenda Estadual pelo recurso de agravo de instrumento, alegando aplicação da Lei no 11.960/09 e respeito à coisa

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA VALORES DEVIDOS A SERVIDOR - Decisão agravada que rejeitou a impugnação apresentada e determinou o prosseguimento da execução com fundamento na planilha de cálculo apresentada pelos exequentes. Insurgência da Fazenda Estadual pelo recurso de agravo de instrumento, alegando aplicação da Lei no 11.960/09 e respeito à coisa julgada.
CRITÉRIOS DE INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA - Índice de correção monetária a ser estabelecido em conformidade com a Tese 810 da repercussão geral decidida pelo E. STF no RE 870947 e com Tese 905 do E. STJ, no julgamento do REsp 1.495.146/MG - Na hipótese dos autos, a condenação imposta à ré diz respeito a servidores, sujeitando-se, portanto, à incidência da correção monetária pelo IPCA-E.
Decisão mantida. Recurso desprovido. (Voto no 34624)
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – Acórdão combatido que não apresenta vício a justificar o acolhimento dos embargos – Propósito de modificação do julgado – Inviabilidade.
PREQUESTIONAMENTO – Desnecessidade de manifestação expressa à lei ou dispositivos constitucionais nos fundamentos do acórdão a viabilizar a interposição de recurso aos Tribunais Superiores – Decisão deve conter fundamentos jurídicos em que se fundamenta – Prescindível a menção de dispositivos legais - Decisão mantida.
Embargos de Declaração rejeitados.